Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706762-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA APARECIDA BORGES LIMA RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ISONOMIA. ATO VINCULADO. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, pretende o deferimento de inscrição em concurso público, em vagas para portadores de deficiência, em razão de equívoco na interpretação do Edital regente do certame. 2. O edital deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições contidas nesse ato administrativo normativo são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade, que regem a Administração Pública. 3. No caso dos autos, inexiste ato ilegal ou abusivo da autoridade administrativa que, ao seguir as determinações expressas do edital, indeferiu inscrição de candidata que não cumpriu todos os requisitos exigidos para inscrição em vagas para pessoas com deficiência. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação ao disposto no artigo 34, §3o, da Lei 13.146/2015, sustentando que a interpretação conferida pelo acórdão recorrido ao edital não é razoável, sendo necessário que se confira uma nova interpretação aos itens para que se entenda que os requisitos lá presentes não são cumulativos. Acrescenta ser abusivo e ilegal o ato que indeferiu a inscrição da recorrente na vaga para pessoas com deficiência, ante a sua evidente desproporcionalidade e irrazoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 34, §3o, da Lei 13.146/2015, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a recorrente não cumpriu todos os requisitos exigidos para inscrição em vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o/a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA PREVALÊNCIA DE ATO DE GOVERNO LOCAL EM DETRIMENTO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. A tese de afronta da legislação federal supostamente violada não pode ser enfrentada nesta via recursal, tendo em vista que depende da exegese de normas legais do ente federativo municipal - Lei Municipal 6.989/1966, com redação da Lei Municipal 15.406/2011. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Inexistente, nos autos, comprovação de que o Tribunal a quo tenha homenageado ato de governo local, em detrimento da legislação federal, com o fim de viabilizar a admissibilidade do Recurso Especial pela alínea "b" do inciso III do art. 105 da CF/1988, incide o óbice enunciado na Súmula 284 do STF. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1517300/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023